Tribunal: TJDFT
Processo: 0000704-40.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mantém-se a condenação do acusado quanto ao delito de embriaguez ao volante se as provas evidenciam seguramente que ele conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

2. Recurso conhecido e desprovido.